Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-34.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-34.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), JESSICA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 039.054.911-84 (PACIENTE), Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (IMPETRANTE), PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 006.034.131-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça do Juiz das Garantias de Sinop, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, alegando que a coautora assumiu a propriedade da substância apreendida, inexistência de fundamentação concreta para a custódia, presença de condições pessoais favoráveis da paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente e (ii) estabelecer se a alegação de desconhecimento da droga justifica a revogação da custódia cautelar na via estreita do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação da prisão preventiva lastreia-se na presença de indícios suficientes de autoria e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 16kg de maconha), acondicionados em mala no porta-malas do veículo conduzido pela paciente, revelando elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. A alegação de desconhecimento da existência da droga constitui matéria de mérito que demanda dilação probatória e, portanto, não pode ser analisada no âmbito do
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Enunciado Criminal nº 42 do TJMT.

5. A existência de condições pessoais favoráveis [primariedade, residência fixa e bons antecedentes] não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, conforme Enunciado Criminal nº 43 do TJMT e precedentes do STJ.

6. Diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de droga apreendida, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A fundamentação da prisão preventiva com base na quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida justifica a custódia para garantia da ordem pública.

2. A alegação de desconhecimento da droga não pode ser analisada em
habeas corpus
quando exige reexame do conjunto probatório.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e necessidade da medida cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta do delito evidencia risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 282, § 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG; STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2022; TJMT, N.U 1002549-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04.03.2025; TJMT, N.U 1029291-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 28.10.2025; TJMT, N.U 1027022-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000269-34.2026.8.11.0000

PACIENTE: JESSICA FERREIRA DE MORAIS
IMPETRANTE: JOSE SANTANA LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Jessica Ferreira de Morais
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça do Juiz das Garantias de Sinop que, nos autos nº 1000269-34.2026.8.11.0000, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 219186248 – APF nº 1019556-91.2025.8.11.0040).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
“inexiste fumus comissi delicti em relação a Jessica”
, visto que Patrícia Oliveira de Souza, presa juntamente com a paciente, assumiu a propriedade da droga apreendida, inclusive
“afirmando, de forma clara, que a paciente não tinha qualquer conhecimento da substância entorpecente transportada”
(sic),
2)
a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos previstos no art. 312 do CPP, mas tão somente na gravidade abstrata do delito imputado,
3)
a paciente possui predicados pessoais favoráveis, de modo a demonstrar a pertinência do pleito e,
4)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para hipótese.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas alternativas à prisão (id. 339924354).

O pedido liminar foi indeferido (id. 325186883).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 340074387).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (id. 340889362).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal que, em 30.12.2025, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“(...) durante fiscalização de trânsito na BR 163, km 733, sentido crescente, a equipe efetuava triagem de veículos, quando um VW Polo, de cor preta, efetuou manobra brusca de mudança de direção ao visualizar os policiais. Diante disso, foi feita a abordagem de verificação, identificada a sra. Jessica Ferreira de Morais, CPF 039.054.911-84, condutora, assim como a sra. Patrícia Oliveira de Souza, CPF 006.34.131-96, passageira, embarcadas no automóvel VW Polo, placa SPN3J30, as quais informaram que estava vindo de Cuiabá/MT com destino Sinop-MT, pois iriam visitar seu primo. Foi solicitado a abertura do porta malas para analise das condições dos equipamentos obrigatórios, momento em que foi visto uma mala com odor forte semelhante a maconha. Ao ser questionada, a sra. Patrícia afirmou que se tratava de entorpecente, sendo necessária a busca e confirmação do fato. Por fim, foi dada a voz de prisão e o devido encaminhamento a policia judiciária civil desse município. Registra-se que não foi necessário o uso de algemas.”
(id. 219186248 – APF nº 1019556-91.2025.8.11.0040).

Conforme Laudo Pericial, foram apreendidos 16kg (dezesseis quilogramas) de maconha (id. 219186265 – APF nº 1019556-91.2025.8.11.0040).

A paciente narrou que:

“QUE a PATRICIA a convidou para passar o fim de ano na cidade de SINOP/MT. QUE PATRICIA disse que pagaria a gasolina do deslocamento para que fossem juntas para a cidade de SINOP/MT. QUE o carro é alugado e foi a interrogada que fez a locação. QUE enquanto estava em casa arrumando as malas, PATRICIA foi abastecer o veículo. QUE não sabia da procedência dos entorpecentes. QUE só soube que o carro estava com as drogas no momento em que foram paradas no posto policial da PRF”
(id. 219186255 – APF nº 1019556-91.2025.8.11.0040).

No dia 01.01.2026 foi realizada audiência de custódia, ocasião na qual o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência.

(...) a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha sido o custodiado flagrado praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Isso porque, a quantidade expressiva, forma de acondicionamento e transporte da droga – com 14 (quatorze) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Tabletes, (...) 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em 1/4 de Tablete, (...) 700(setecentos) grama(s) de Substância análoga a Maconha - 1 Porção Contendo, 700g de Maconha, (...) que são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em que pese, as custodiadas, serem primárias a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendida, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

Assim, todas as circunstâncias delineadas justificam o encarceramento cautelar,
para garantia da ordem pública
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do
Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(...).

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. (...).

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE das custodiadas PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA e JESSICA FERREIRA DE MORAIS já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se o mandado de prisão. (...).”
(id. 219192050 – APF nº 1019556-91.2025.8.11.0040).

Na hipótese, a alegação de que a paciente desconhecia da presença de substância entorpecente no veículo, cumpre lembrar que não pode ser analisada no âmbito estreito do
habeas corpus
, uma vez que esse remédio constitucional não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto probatório, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG), retratada, também, no Enunciado Criminal nº 42 deste e. Tribunal.

Em situação análoga, esta c. Câmara decidiu:

“(...) A alegação de desconhecimento do paciente quanto ao transporte da droga constitui matéria de mérito a ser aferida na instrução criminal, não sendo passível de exame na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...).”
(N.U 1002549-12.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – DJe 04.03.2025).

Registra-se, ainda, que os policiais responsáveis pela abordagem relataram que a fiscalização decorreu de manobra brusca de mudança de direção realizada pela condutora ao avistar a equipe policial.

Essa circunstância, embora não conclusiva, constitui elemento indiciário que recomenda o devido aprofundamento probatório na fase de instrução criminal, sobretudo por fragilizar a alegação de absoluto desconhecimento acerca da existência de entorpecente no interior do veículo.

Ademais, a alegação de absoluto desconhecimento da substância entorpecente não se mostra dotada de plausibilidade imediata, na medida em que a droga estava acondicionada em mala no porta-malas do veículo e, certamente, exalava forte odor característico de maconha, circunstância objetivamente perceptível.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento da paciente em transporte intermunicipal de drogas, extraído da apreensão de 15 (quinze) quilogramas de maconha, acondicionados em tabletes, que estavam no interior de uma mala localizada no porta-malas do veículo conduzido pela paciente.

Logo, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e idônea a autorizar a manutenção da prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento deste e. TJMT,
in verbis
:

"(...) 7. O periculum libertatis foi concretamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, alicerçada na expressiva quantidade de droga apreendida (7,715 kg de maconha), fracionada em sete tabletes e acondicionada em malas de viagem.

8. O paciente e a corré foram flagrados transportando entorpecente de Mirassol d'Oeste/MT para Cuiabá/MT, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 para cada um, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar. (...)."
(N.U 1029291-74.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – DJe 28.10.2025).

No que tange aos predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes e residência fixa], é entendimento pacífico de que tais fatores, por si sós, não ensejam a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC 163925/MA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 20.6.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br).

Por corolário, reconhecida a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública, revela-se, por consequência lógica, a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ainda que comprovada a existência de circunstâncias pessoais favoráveis da paciente (TJMT, N.U 1027022-62.2025.8.11.0000, Des. Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.10.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026